Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL. DESPEJO. LEI DE LOCAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSÁVEL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONVENÇÃO. PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ALUGUEL. REVISÃO DE VALOR. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE METADE DO IMÓVEL. REDUÇÃO EQUITATIVA DO ALUGUEL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. COMANDO LEGAL. OBSERVÂNCIA.
1. O juiz, como destinatário da prova, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. É dispensável a prova testemunhal quando os fatos alegados estão devidamente demonstrados nos documentos juntados pelas partes, não havendo qualquer nulidade em seu indeferimento.
3. Os fatos alegados em sede de reconvenção são devolvidos à parte autora para resposta, sendo certo que não há ofensa ao contraditório quando a parte reconvinda apenas se limita a discutir questões processuais, quando tinha a oportunidade de se manifestar sobre o mérito do pedido feito em sede reconvencional.
4. A ação principal e a reconvenção constituem demandas autônomas entre si, com fixação de honorários advocatícios separadamente, devendo-se respeitar, em cada condenação, os patamares mínimos e máximos estabelecidos pelo art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
5. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91.
6. No caso, consoante provas colacionadas aos autos, restou devidamente comprovado que as partes anuíram com a revisão do valor do aluguel, devendo o novo valor acordado ser o utilizado como parâmetro para os acertos financeiros entre os litigantes.
7. Havendo devolução de metade do imóvel, escorreita a sentença que determinou a redução equitativa do valor do aluguel, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Correta a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, conforme artigo 63, § 1o, “b”, da Lei 8245/91.
9. Recurso dos autores conhecido e desprovido.
10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.